Tribunal: TCU
Processo: 023.528/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que considerou ilegal ato de alteração de aposentadoria, em decorrência do pagamento concomitante de quintos com a parcela denominada opção e da incidência indevida dos reajustes previstos nas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada derivada da incorporação de quintos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 9185/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de alteração da aposentadoria de Maria da Graça Milet Pereira, em decorrência do pagamento concomitante de quintos com a parcela denominada "opção" e da incidência indevida dos reajustes previstos nas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) derivada da incorporação de quintos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de: 9.1.1. excluir a irregularidade referente ao pagamento concomitante de quintos com a parcela denominada "opção" dos fundamentos do Acórdão 9185/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. tornar sem efeito os subitens 9.2.2 e 9.2.3 daquela deliberação; 9.2.2 determinar ao Senado Federal que, no prazo 15 dias, contados da ciência desta deliberação, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI da interessada derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.2.3 comunicar esta decisão ao recorrente, inclusive para que informe o seu teor à interessada, no mesmo prazo, e comprove a notificação a este Tribunal, nos 15 dias subsequentes.